Tribunal: TJES
Processo: 5023266-11.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023266-11.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA MARIA CASTRO

RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5023266-11.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ANA MARIA CASTRO.

RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I – CASO EM EXAME:

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, nos termos dos arts. 485, I, e 330, I, §1º, II, do CPC e dos arts. 14, §1º, III, e 38, p.u., da Lei nº 9.099/1995, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais fundada em compras não reconhecidas em cartão de crédito.

2. A parte autora alegou a existência de lançamentos indevidos nas faturas dos meses de abril e maio de 2025, nos valores totais de R$ 1.844,63 e R$ 875,39, respectivamente, e pleiteou a devolução das quantias e compensação por danos morais.

3. A sentença reconheceu a inépcia da inicial por ausência de detalhamento das compras impugnadas. A recorrente sustentou que os documentos juntados delimitam o pedido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de especificação das cobranças impugnadas; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a título de compras não reconhecidas; e (iii) saber se a cobrança indevida decorrente de fraude em cartão de crédito gera dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

5. Os documentos juntados aos autos delimitam as cobranças impugnadas, especialmente quanto à fatura de abril de 2025, afastando a inépcia da inicial. Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

6. A relação jurídica é de consumo. Incide o regime de responsabilidade objetiva previsto nos arts. 6º, VI, e 14 do CDC. O fornecedor responde por falha na prestação do serviço, inclusive por fraudes em cartão de crédito.

7. Comprovada a cobrança indevida no valor de R$ 428,04, impõe-se a restituição em dobro, totalizando R$ 856,08, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. A devolução em dobro prescinde de demonstração de dolo ou culpa, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. A cobrança indevida de valores decorrentes de fraude, com necessidade de pagamento para evitar restrição de crédito, configura dano moral. Fixação da indenização em R$ 2.000,00, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. O pedido de indenização por desvio produtivo não constitui dano autônomo, pois o tempo despendido integra a própria lesão extrapatrimonial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte recorrida à restituição em dobro de R$ 856,08 e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. Não é inepta a petição inicial que, embora redigida sem assistência técnica, delimita as cobranças impugnadas por meio de documentos idôneos. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do CDC é devida quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. 3. A cobrança de valores decorrentes de fraude em cartão de crédito, com pagamento para evitar restrição, configura dano moral indenizável.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, I, 330, I, § 1º, II, e 1.013, § 3º, I; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, p.u.; Lei nº 9.099/1995, arts. 9º, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; Súmula 297/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA MARIA CASTRO
em face de
GRUPO CASAS BAHIA S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.
, na qual a parte autora sustenta que afirma que possui cartão de crédito administrado pelas requeridas e detectou compras realizadas no Estado de São Paulo nos meses de abril, cujas faturas totalizaram R$1.844,63 em abril e R$875,39 em maio de 2025. Pleiteia a restituição dos referidos valores, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença com a seguinte redação (ID 17879793):

Isto posto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma

dos artigos 485, I, 330, I, §1o, II, do Código de Processo Civil e 14, §1º, III, e 38,

parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 17948828), ocasião em que sustentou a inexistência de pedido genérico em razão da delimitação do pleito inicial pela documentação acostada aos autos.

Contrarrazões de ID 17879804.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça em favor da requerente/recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Quanto ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

De início, a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender pela inépcia da inicial em razão da ausência de detalhamento, pela autora/recorrente, de quais compras estaria impugnando nesta demanda. Todavia, pelos documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, não se tratando de pedido genérico. Assim, impõe-se a
anulação da sentença e o julgamento imediato do mérito
, nos moldes da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3°, I do CPC.

Dito isso, saliento também que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Da análise dos autos, embora a recorrente tenha pleiteado a devolução dos valores pagos indevidamente, o juízo sentenciante entendeu pela inépcia da inicial, visto que a recorrente não detalhou quais valores foram lançados indevidamente em sua fatura pelas requeridas/recorridas, a autora, contudo, pelas cópias das faturas de ID 17878919, percebe-se que a autora demarca as cobranças que desconhece.

Devemos considerar que a requerente ingressou com a presente demanda no exercício do
jus postulandi
, direito este concedido à parte por meio do art. 9° da Lei n° 9.099/95, sendo devida a observação da simplicidade, que, por sinal, é um dos princípios regentes da Lei que rege o microssistema dos Juizados.

Por tais razões, entendo que é dever do sistema de justiça apreciar as informações contidas na documentação anexada pela requerente/recorrente com cautela, visto que o acesso à justiça, que se trata de um direito constitucional da postulante (art. 5°, XXXV, CF/88), não lhe pode ser suprimido em razão da opção de ingresso sem assistência de um(a) advogado(a). Mais importante: a redação da petição inicial considerada inepta foi realizada por preposto do próprio Poder Judiciário. Deste modo, a consumidora não pode sofrer o revés de eventual insuficiência informativa a resultar na extinção prematura de sua pretensão que não decorreu de lapso pessoal seu, mas de quem o atendeu na estação de atermação judicial. Neste caso, vale recobrar esforço de julgamento do mérito da pugnação autoral, para resolver de maneira exauriente a crise de certeza jurídica então estabelecida entre as partes.

Quanto à fatura de abril, a recorrente acostou o BU 57658463 (ID 17878916) discriminando as 12 (doze) cobranças que desconhece de sua fatura, assim discriminadas:

Das informações retro, extrai-se que as cobranças contestadas totalizam R$ 428,04 (quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos). Tendo em vista que o referido BU foi confeccionado em esfera policial, presume-se a veracidade das alegações, corroboradas com as cópias das faturas em anexo.

Quanto à fatura de maio, não é possível detectar quais cobranças foram lançadas indevidamente e, tendo em vista que a recorrente não as destacou nos autos da forma que realizou com as cobranças ocorridas no mês de abril, não há como pressupor quais valores estão erroneamente lançados, dos quais
entendo como devida apenas a restituição do montante de R$ 428,04
, vinculado ao mês de abril.

Quanto à forma de restituição dos valores cobrados, esta deve ocorrer em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do STJ, pois basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Não se pode considerar "engano justificável" a manutenção de cobranças de compras decorrentes de fraude, especialmente após a ciência da contestação e a inércia em prestar esclarecimentos ao PROCON, resultando na necessidade de pagamento pelo consumidor para evitar restrições ao seu crédito.

Neste contexto, a cobrança indevida reiterada, resultante de falha operacional interna na gestão da fraude, afasta a hipótese de engano justificável e atrai a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A restituição em dobro deve, portanto, incidir sobre o valor comprovadamente pago pela consumidora em razão da cobrança indevida, que, conforme anteriormente apurado, é de
R$856,08 (oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), já em dobro
.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Tendo em vista a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada,
fixo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
.

Por fim, tenho que o pedido de indenização pela perda do tempo útil/desvio produtivo deve ser indeferido, eis que o sofrimento decorrente do tempo e do esforço despendido pelo consumidor para buscar a solução do problema é considerado como elemento caracterizador da lesão extrapatrimonial (dano moral) e não uma lesão autônoma.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

CONDENAR
os Requeridos/Recorridos, solidariamente, a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 856,08 (oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), devidamente corrigidos, do desembolso até a última citação pelo IPCA e desta mais recente citação em diante pela taxa SELIC;

CONDENAR
os Requeridos/Recorridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros moratórios da última citação em diante pela taxa SELIC, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil;

Deixo de condenar
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)